Tribunal: TJSP
Processo: 1002743-65.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual superior ao duodécuplo da mensal a autoriza.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Lícita a exigência dos juros remuneratórios informados nas faturas, no

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual superior ao duodécuplo da mensal a autoriza.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Lícita a exigência dos juros remuneratórios informados nas faturas, no que concerne às taxas exigidas, visto que: (i) não podem ser havidos como abusivos, porquanto sequer apontada, pelo usuário com as necessárias discriminações, a existência de discrepância entre as taxas exigidas pela administradora do cartão em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão; e (ii) a mera utilização do financiamento previsto na fatura mensal já configura a adesão a taxa de juros remuneratórios do crédito colocado à disposição do usuário para o financiamento.
PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – Para o período de inadimplência relativo ao débito dos cartões de crédito objeto da ação, ilícita a cobrança de juros remuneratórios, juros de mora e multa, nos termos em que pactuado, impondo-se, em consequência, salvo se a exigência feita tiver sido mais vantajosa para o cliente, limitar, no período em questão, a cobrança de: (c.1) juros remuneratórios à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado, para o período da normalidade; (c.2) juros de mora, de forma simples, vedada a capitalização em qualquer periodicidade, na taxa de 1% ao mês; e (c.3) multa de 2%, tendo como base de cálculo o valor do principal da dívida inadimplida
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – no caso dos autos, apenas e tão somente, do exigido no período da inadimplência – , de rigor, a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
MORA – Limitada a cobrança abusiva a encargos exigidos no período da inadimplência, de rigor, reconhecer a configuração da mora.
Recurso provido, em parte.